Tribunal: TCU
Processo: 001.008/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Omissão no dever de prestar contas, Outros instrumentos de transferências discricionárias 1AAQIW, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 1AAQIW, funçãonull, que teve como objeto EXECUCAO DE ACOES DE RESPOSTA NO MUNICIPIO DE OSORIO-RS (no da TCE no sistema: 2411/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 1968/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais, no valor de R$ 476.052,85 (quatrocentos e setenta e seis mil e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), transferidos para o Município de Osório/RS, conforme autorizado na Portaria 4.014/2023, visando custear a execução de ações de resposta, Considerando que o tomador de contas concluiu pela existência de débito no valor histórico de R$ 146.214,58 (cento e quarenta e seis mil, duzentos e quatorze reais e cinquenta e oito centavos), sob a responsabilidade dos Srs. Roger Caputi Araújo, prefeito municipal no período de 2021 a 2024, e Romildo Bolzan Júnior, ocupante do cargo desde 1o/1/2025; Considerando que o ente federado procedeu ao recolhimento do débito apontado pelo tomador de contas; Considerando que a citação dos responsáveis ainda não foi realizada; Considerando que, em conformidade com a jurisprudência do TCU, a tomada de contas especial deve ser arquivada quando o débito for descaracterizado antes da citação, tendo em vista a ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, tendo em vista a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU; b) informar ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis arrolados nestes autos que a presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentaram, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.008/2026-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Roger Caputi Araujo (XXX.350.010-XX); Romildo Bolzan Junior (XXX.914.450-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Osório - RS. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.